Tribunal: TJMT
Processo: 1027190-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027190-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAMILA DA COSTA MELO - CPF: 028.510.351-26 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – VIABILIDADE – VALOR ADEQUADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC),
e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável para o caso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante afirma que
“verificado que em momento algum a intenção da Instituição financeira é procrastinar o cumprimento da ordem judicial, ao contrário, a multa aplicada é para evento futuro e incerto, dessa forma, não há razão para a sua manutenção”
.

Sustenta que
“é de reconhecer que o valor da multa cominada de R$ 200,00 é exacerbado, visto que, nesse patamar, seria fonte de enriquecimento sem causa”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante pede a exclusão da pena pecuniária ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade dessa pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC). A quantia deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode ser excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913 / TO).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO –VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo e o prazo para atendimento deve ser majorado se o estabelecido for exíguo.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1023250-62.2023.8.11.0000, julgamento em: 30-11-2023)

No caso concreto, o agravante já tinha conhecimento da necessidade de apresentar o cálculo, e, inclusive requereu a prorrogação do prazo em março/2023.

Dessa maneira, a multa arbitrada é devida e os R$ 200,00 definidos na origem são adequados para as circunstâncias dos autos e não comportam redução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024